Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Constando da petição inicial, caso a parte ré não impugne o valor da causa ou o juiz, ao receber a petição inicial, não determine a sua adequação ou a promova de ofício (art. 292, §3o, do CPC), opera-se a preclusão consumativa quanto ao tema, não podendo a alteração ser pleiteada em sede recursal.
2. De acordo com o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, o órgão judicante não está obrigado a examinar todos os argumentos levantados pelas partes, mas somente aqueles que sejam capazes de invalidar a sua conclusão.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato aprovado e classificado em vagas destinadas ao cadastro de reserva não tem direito subjetivo individual à nomeação, mas sim mera expectativa de direito.
4. Nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 837.311 (tema 784), sob a sistemática da repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses em que surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
5. A mera publicação de novos editais de concursos públicos para a formação de cadastro de reserva para o mesmo cargo, durante a validade do concurso público do autor, por si só, não comprova que houve preterição de candidatos aprovados no certame anterior, especialmente quando o apelante não demonstrou que houve convocação de aprovados dos novos concursos enquanto ainda vigente o certame em que fora classificado.
6. Apesar da alegação de preterição em decorrência da contratação de terceirizados durante a validade do concurso, não ficou suficientemente comprovado, no caso dos autos, que tais prestadores de serviço desempenham as mesmas atribuições daqueles definidos para o cargo de escriturário, para o qual o autor fora aprovado.
7. A contratação de servidor temporário para o exercício das mesmas funções do cargo para o qual o candidato foi aprovado não representa, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sendo necessária a demonstração de ilegalidade do ato, assim como a demonstração de que existem cargos vagos em quantitativo suficiente para alcançar a colocação do candidato, restando, outrossim, consignado que o fato de a Administração realizar contratação temporária não significa, necessariamente, que existam cargos vagos a serem ocupados durante a validade do certame.
8. Recurso não provido.